Tribunal: TJDFT
Processo: 0716205-03.2024.8.07.0018
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. SUPERVENIÊNCIA DE AÇÃO RESCISÓRIA PARCIALMENTE PROVIDA. DESCONSTITUIÇÃO DO TÍTULO EXECUTIVO. EFICÁCIA IMEDIATA. EXTINÇÃO DO FEITO EXECUTIVO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de apelação interposta contra sentença que extinguiu o cumprimento individual de sentença coletiva, diante de acórdão proferido em ação rescisória, que rescindiu o julgado coletivo e julgou improcedente o pedido originário. A sentença extinguiu o processo por ausência superveniente de título executivo.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão cinge-se em verificar se a decisão proferida na ação rescisória, ainda pendente de trânsito em julgado, possui efeitos imediatos aptos a tornar inexigível o título executivo coletivo e, assim, justificar a extinção do cumprimento individual.
III. Razões de decidir
3. O cumprimento de sentença constitui fase autônoma, não sendo cabível suspensão por prejudicialidade externa, sobretudo diante da regra do art. 969 do CPC, segundo a qual a propositura da ação rescisória não impede o cumprimento da decisão rescindenda, ressalvada a concessão de tutela provisória.
4.Contudo, a despeito da inaplicabilidade da suspensão automática, a superveniência de acórdão rescindente, especialmente não unânime e dotado de evidente impacto estrutural, reclama prudência jurisdicional.
5.Assim, considerando a superveniência do julgamento da Ação Rescisória n. 0735030- 49.2024.8.07.0000, o art. 493 do CPC, a inaplicabilidade da suspensão automática do art. 313, V, “a”, do CPC, o poder geral de cautela e a necessidade de resguardar a segurança jurídica e a coerência institucional, tenho que a suspensão determinada antes da prolação da sentença deve ser restabelecida.

IV. Dispositivo e tese
6. Recurso conhecido e provido.
Tese de julgamento:
1. Considerando a superveniência do julgamento da Ação Rescisória n. 0735030- 49.2024.8.07.0000, o art. 493 do CPC, a inaplicabilidade da suspensão automática do art. 313, V, “a”, do CPC, o poder geral de cautela e a necessidade de resguardar a segurança jurídica e a coerência institucional, tenho que a suspensão determinada antes da prolação da sentença deve ser restabelecida.
Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 489, § 1o, IV; 783; 924, III; 966; 995. CF/1988, art. 93, X.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.882.358/PE, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 15.02.2022.
STJ, REsp 1.907.739/SC, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 09.05.2023.
TJDFT, Acórdão 2078670, Rel. Fabrício Fontoura Bezerra, 1a Turma Cível, j. 10.12.2025.